Tribunal: STF
Processo: Rcl 85910
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 0020592- 77.2023.5.04.0663, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 16, no RE nº 760.931 (Tema nº 246 da repercussão geral) e no RE nº 1.298.647 (Tema nº 1.118 da repercussão geral).  



    O Município afirma que, na origem, Jorge Antônio do Nascimento ajuizou ação trabalhista pleiteando a responsabilidade subsidiária do ente estatal, que foi reconhecida pela Justiça do Trabalho. 



    Argumenta que “o TST condenou o Município de forma automática ao justificar sua culpa com fundamento no inadimplemento de parcelas, uma vez que “não há prova de que o Ente público tenha violado as condições de saúde e segurança do trabalho nos termos do item 1 do tema 1.118, o TST esta condenando o Ente público em razão do mero inadimplemento.” (e-doc. 1, p. 4)



    Defende que o dever de fiscalização do ente público “não se confunde com a obrigação de pagar adicional de insalubridade”, pois é “verba de natureza salarial que decorre da relação de emprego e que somente foi reconhecida em juízo, após pericia técnica, não estando prevista em planilha de custos por ocasião do procedimento licitatório.” (e-doc. 1, p. 4)



    Explica que o TST negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo reclamante, valendo-se da Súmula 331 do TST e da “inaplicabilidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/1993”. Diante disso, aduz violação da “autoridade da decisão proferida em Repercussão Geral pelo STF no Re 760.931 e RE 1.298.647 e Súmula Vinculante nº 10 deste E. STF, condenando a ora reclamante subsidiariamente nas parcelas deferidas a empregados da empresa Resiplan, contratada mediante regular procedimento licitatório.” (e-doc. 1, p. 2)



    Requer, por fim, 



    “a) A concessão de medida liminar para SUSPENDER a v. Decisão da 8ª Turma do E. TST da ª Região, proferidos nos autos da reclamação trabalhista nº. 0020592- 77.2023.5.04.0663;



    e) Ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o v. acórdão da 8ª Turma do E. TST da 4ª Região;” (e-doc. 1, p. 10) 



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, após consulta ao sítio eletrônico do TRT 4 pela numeração única do Processo nº0020592- 77.2023.5.04.0663, verifico que a a controvérsia do caso concreto está relacionado com trabalho desempenhado por trabalhadora terceirizada que teria prestado serviço como “porteiro e responsável por receber pacientes e familiares” no período da pandemia da COVID-19.



    Em sentença, o pedido da trabalhadora foi julgado parcialmente procedente, sendo-lhe reconhecido o direito de receber “pagamento dos intervalos suprimidos do autor, com adicional de 50% e sem reflexos”. 



    O recurso ordinário interposto perante o TRT foi negado provimento nos seguintes termos: 



    “Destaca-se, diante das alegações do recorrente, ser irrelevante que a contratação tenha ocorrido por meio de licitação, na forma da lei, já que o artigo 71 da Lei nº 8.666/93 não prevê a isenção da entidade de direito público da responsabilidade por obrigações trabalhistas de terceiros contratados para atender necessidades permanentes, com a prestação de seus serviços. Até porque, no artigo 67 do mesmo diploma legal vem expressa a obrigação da administração pública, quando tomadora de serviços, fiscalizar as contratadas: ‘A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.’



    A norma do artigo 71, § 1º da Lei nº 8.666/93, por si só, não afasta a possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração Pública enquanto tomadora de serviços terceirizados, tampouco deve ser interpretada de forma a restringir direitos constitucionalmente assegurados aos trabalhadores. Nesse sentido a Súmula 11 deste Tribunal, in verbis: ‘RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI 8666/93. A norma do art. 71, par. 01, da Lei 8666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços.’.



    No julgamento do RE 760.931/DF pelo STF, que trata da responsabilidade do ente público nas reclamatórias trabalhistas, firmou-se a seguinte tese, também com repercussão geral: o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Não há qualquer prova nos autos da efetiva fiscalização do tomador dos serviços quanto ao cumprimento das normas trabalhistas, ônus que competia ao segundo reclamado. Por outro lado, a sentença evidencia que o reclamante não gozava corretamente os intervalos intrajornada, e, como se verá a seguir, o autor trabalhava em contato com agentes insalubres sem receber o pagamento correspondente. As irregularidades cometidas deveriam ser fiscalizadas e verificadas pelo segundo reclamado, o que, no caso, não ocorreu.



    A conduta do segundo réu revelou-se omissa e negligente por deixar de acompanhar e fiscalizar a execução do contrato no que diz respeito às obrigações contratuais assumidas em relação aos empregados contratados por meio da primeira reclamada, motivo pelo qual deve responder pelos danos causados à reclamante. Assim, inarredável a aplicação da Súmula 331, V, do TST.



    Ademais, cumpre mencionar, em relação à culpa ‘in eligendo’, que não há elementos suficientes nos autos a demonstrar que o segundo reclamado tenha procedido acurada análise acerca da idoneidade da primeira reclamada, não se divisando, outrossim, tenham sido ajustados mecanismos que ensejassem a efetiva fiscalização do adimplemento dos créditos trabalhistas de seus empregados.



    Quanto ao artigo 97 da Constituição Federal, tanto a decisão de primeiro grau quanto a presente decisão, se limitam a interpretar tal dispositivo de forma restrita, limitando sua ação às partes integrantes do contrato civil, não se cogitando, assim, de ofensa a este artigo, bem assim à Súmula Vinculante n. 10 do STF.



    Restando claramente demonstrada a culpa ‘in vigilando’ do segundo reclamado, nega-se provimento ao seu recurso.



    Diante da tese ora adotada, restam prejudicados todos os demais argumentos lançados pelo segundo réu. Tem-se por prequestionados os artigos citados pelo segundo reclamado em seu recurso. De toda forma, cabe salientar que não há necessidade do Juiz se manifestar de forma específica sobre cada uma das normas mencionadas, já que apontados, nas razões de convencimento, os fundamentos da decisão adotada.



    Provimento negado.” (PJE, Id 9e139ca)



    No âmbito do TST, foi interposto recurso de revista, o qual foi negado seguimento. Posteriormente, sobreveio agravo de instrumento no recurso de revista, o qual restou assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO SEGUNDO RECLAMADO (MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO) - REGÊNCIA PELA LEI Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA. CULPA IN VIGILANDO CONFIGURADA. TEMAS 246 E 1.118 DO STF. SÚMULAS 331, V E 333 DO TST. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. No recente julgamento do Tema nº 1.118 de repercussão geral, o STF, por maioria, fixou a seguinte tese jurídica (publicado no DJE em 24/2/25): "Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do artigo 5º-A, § 3º, da Lei 6.019/1974.” No caso dos autos, o Regional, muito embora tenha atribuído o ônus da prova ao ente público tomador, consignou a demonstração de sua conduta culposa, ao registrar que “(...) a sentença evidencia que o reclamante não gozava corretamente os intervalos intrajornada, e, como se verá a seguir, o autor trabalhava em contato com agentes insalubres sem receber o pagamento correspondente. As irregularidades cometidas deveriam ser fiscalizadas e verificadas pelo segundo reclamado, o que, no caso, não ocorreu.”



    O entendimento mantido pela Corte Regional, ao reconhecer a culpa do Município tomador, está assentada na premissa de que a parte autora prestou serviços em condições insalubres em suas dependências durante o vínculo contratual, sem a percepção do adicional devido, o que se coaduna com a tese firmada pelo STF no Tema nº 1.118. Agravo de instrumento a que se nega provimento.” (PJE, Id 7c4595e)



    Entendo que não há como acolher a pretensão do Município de Passo Fundo relativamente a direito relacionado ao adicional de insalubridade que seria devido à trabalhadora que prestou serviço em ambiente de sua responsabilidade, em contato com pessoas para teste de COVID-19, no período da pandemia, porquanto fundamentada a solução no item 3 da tese do Tema nº 1118 da RG, que assim prescreve:



    “3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.”



    Entendo, dessa perspectiva, que o debate quanto a ser devida ou não a verba trabalhista, além de envolver matéria de natureza infraconstitucional, exige revolvimento de fatos e provas do caso concreto, sendo inviável sua apreciação na via da reclamação constitucional, além de não possuir aderência estrita com o julgado na ADC nº 16 e com a tese do Tema nº 246 da Repercussão Geral.



    Todavia, quanto às demais verbas trabalhistas deferidas por meio de decisão judicial no Processo nº 0020592- 77.2023.5.04.0663, entendo que a solução no caso concreto tem a inadimplência da empresa prestadora de serviços como fundamento da culpa da administração pública (negligência), concluindo pela responsabilidade subsidiária do ente público porque ele não teria comprovado, por meio de atos fiscalizatórios, o adimplemento das verbas trabalhistas requeridas pela trabalhadora.



    Nesse ponto, a autoridade reclamada reitera a responsabilização automática do poder público fundamentada na inversão do ônus da prova, em confronto com o entendimento vinculante firmado na ADC nº 16 e no julgamento do RE nº 760931 (vinculado ao Tema nº 246 da RG), deixando de observar os itens 1 e 2 da tese do Tema nº 1118 da RG, mediante os quais o STF traçou diretrizes obrigatórias para a atuação jurisdicional na concretização da tese do Tema nº 246 da RG, a saber:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.”



    Excetuadas as verbas constituídas por meio de decisão no Processo nº 0020592- 77.2023.5.04.0663 referentes ao adicional de insalubridade, entendo que a autoridade reclamada, ao proceder nova análise dos autos em referência, mantendo a responsabilidade subsidiária do ente público por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviço, descumpriu as normas de interpretação obrigatória dos Temas nºs 246 e 1.118 da Repercussão geral, em desrespeito à autoridade do STF.



    A jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, a fim de que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, sendo suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020592- 77.2023.5.04.0663, tão somente quanto à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas à trabalhadora não relacionadas ao adicional de insalubridade.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente